Tribunal: TJSP
Processo: 1043900-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043900-80.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA DITOLVO LTDA, são embargados MAXIMILIANO FERNANDES
GARCIA e LILIAN COMMENALE GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043900-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16240
2
Embargos de Declaração no 1043900-80.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Construtora Ditolvo Ltda.
Embargado: Maxmiliano Fernandes Garcia e outro.
Voto no 16.240
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Presente erro material no Acórdão vergastado. O valor
desembolsado pelos compradores é de $ R$ 55.485,43.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
negou provimento ao recurso interposto pelos autores e deu parcial
provimento ao apelo da ré para determinar a incidência dos juros de mora a
partir do trânsito em julgado, inalterada a sucumbência diante do sucesso
parcial do recurso, a reduzir a base de cálculo da verba honorária.
Aponta a embargante erro material no V. Acórdão quanto
aos valores pagos pelos compradores. Afirma que os adquirentes
desembolsaram quantia de R$ 55.485,43, e não R$ 67.378,60.
Resposta a fls. 12/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043900-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 16240
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
Reconhece-se o erro material, a ser sanado com a reforma
da fundamentação do aresto (fl. 323), para constar que o valor desembolsado
pelos compradores é de R$ R$ 55.485,43, conforme planilha de fl. 49, que
atualizados até a data do ajuizamento da ação atingiam o montante de R$
67.378,60.
Destarte, conheço do recurso para dar-lhe provimento,
com efeitos modificativos, a fim de alterar o V. Acórdão, exclusivamente,
para constar que o valor desembolsado pelos compradores é de $ R$
55.485,43.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração nos
termos supra.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR